Tribunal: STF
Processo: RHC 229539
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 56) interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o AgRg no habeas corpus nº 799625 - PR (2023/0025757-2), em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. POSTERIOR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA - NÍVEL FUNDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA REMIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a concessão de remição em duplicidade, assim considerada aquela que recai sobre o mesmo nível de ensino mais de uma vez, ainda que em meio presencial e por exame de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.” (eDOC 44, p. 1)



    Colho dos autos que o magistrado, nos autos da Execução Penal n° 4000338-20.2022.8.16.0031, deferiu o pedido de remição pelo estudo formulado pelo paciente em razão da conclusão do ensino fundamental pelo ENCCEJA, excluindo as remições anteriormente deferidas, a fim de “evitar a duplicidade do benefício, conforme disposto na parte inicial do art. 3º” da Resolução nº 391 de 2021 do CNJ. (eDOC 7)



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, que foi desprovido pela 1ª Câmara Criminal do TJPR. (eDOC 4)



    O habeas corpus nº 799625 - PR, impetrado perante o STJ, não foi conhecido (eDOC 27) e o respectivo agravo regimental foi desprovido em acórdão da Quinta Turma do STJ (eDOC 44).



    Daí o presente writ (eDOC 56), na qual a defesa repisa as mesmas alegações suscitadas perante as instâncias anteriores, afirmando a ocorrência de ilegalidade passível de concessão de habeas corpus, inclusive de ofício. 



    Alega que “a aprovação do paciente em avaliação promovida nacionalmente demonstra grande empenho e evolução intelectual, uma vez que, ainda que tenha frequência no curso dentro da unidade prisional no mesmo nível de ensino (fundamental), são formas avaliativas distintas, o que exige do candidato estudo e/ou revisão contínua, a fim de estar preparado para um novo modo de abordar o conteúdo.” (p.1)



    Argumenta que, “se estudantes formados no ensino médio precisam entrar em cursos preparatórios para se familiarizar com a forma que o vestibular cobra o mesmo conteúdo aprendido durante as aulas presenciais, não se pode concluir que a aprovação nesses exames é inerente a formação, porque ainda que o conteúdo cobrado seja o mesmo, a formulação das questões foge da normalidade das aulas presenciais exigindo, portanto, maior dedicação do estudante.” (p.1-2)



    Reitera que “a Resolução 44/2013 do CNJ em seu art.1º, IV, prevê a remição da pena por aprovação em exames que certificam a conclusão de ensino” e, para além disso, “há a possibilidade de analogia in bonam partem, a fim de considerar a referida aprovação como aproveitamento dos estudos.” (p.2)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus, conforme pedidos expostos nas razões recursais. 



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (eDOC 70)



    O Ministério Público Federal também se manifestou pelo desprovimento recursal, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. VEDADA A DUPLA CONSIDERAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. - Parecer pelo , não provimento do recurso ordinário. “ (eDOC 78, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recorrente requer, em síntese, a reforma do acórdão impugnado, que manteve a exclusão das remições concedidas em razão do estudo de matérias referentes ao ensino fundamental, realizado em sistema de ensino regular no interior da unidade prisional. Pugna pela manutenção das remições anteriormente concedidas, além da remição deferida em razão de aprovação no ENCCEJA. 



    Sem razão a defesa. Em análise às decisões prolatadas no caso, não constatei constrangimento ilegal passível de ser corrigido por esta via. 



    Registro que a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 9º, expressamente revogou a Recomendação nº 44/2013. Portanto, no âmbito da competência do CNJ, a remição de pena decorrente de práticas educacionais deve ser interpretada sob a ótica da Resolução nº 391/2021, de 10/05/2021, em conjunto com a Orientação Técnica DMF/CNJ nº 1, de 04/07/2022.



    Na espécie, para melhor delimitação temática, transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná no agravo em execução penal:



    “Segundo se infere dos autos de execução, o apenado THIAGO DE LIMA PIRES cumpre pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. III, do CP). Observa-se também, que o sentenciado, juntou aos autos da execução certificado (mov. 87.2) expedido pela Secretaria de Estado da Educação e credenciado pelo ENCCEJA, referente à conclusão do ensino fundamental, tendo a magistrada a quo estipulado 50% da carga horária de 1600 horas para fins de remição da pena, nos termos do artigo 3º, da Resolução n. º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, e somou 1/3 ao resultado, conforme art. 126, caput, e §5º, da Lei de Execução Penal, chegando ao total de 177 dias de remição da pena.



    Agiu, pois, com acerto o magistrado a quo. O artigo 3º da Resolução nº. 391/2021, do CNJ determina:



    Art. 3º: O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4oda Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP. (Destaquei)



    Além disso dispõe o artigo 126, §1º e 5º, da Lei de Execução Penal:



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 



    […] § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.



    Desta feita, como de acordo com indicado pelo Conselho Nacional de Justiça, a conclusão do ensino fundamental, por estimativa, equivale a mil e seiscentas (1.600) horas de estudo, das quais apenas metade (50%) deve ser considerada como base de cálculo para fins de remição. A este montante, deve ainda ser acrescida a fração de um terço (1/3) referente ao término de etapa do ensino nos termos do art. 126, § 5.º, da LEP. E após, é preciso dividir o valor por doze (12), correspondente a frequência escolar, totalizando 177 (cento e setenta e sete) dias a serem remidos.



    Acerca do pleito da douta Procuradoria Geral de Justiça, para o fim de reformular a decisão do MM Magistrado Singular e remir apenas os dias nos quais o agravante efetivamente comprovou o comparecimento na atividade ressocializadora, entendo que não merece acolhimento.



     Com efeito, a resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a recomendação nº 44/2013, aconselha aos Tribunais a, dentre outras hipóteses, prestigiar o esforço do apenado que, por seu estudo autônomo e informal, concluiu o ensino fundamental ou médio, mediante aprovação no ENCCEJA ou ENEM, dando assim interpretação in bonam parte ao artigo 126 da LEP, fixando fórmula de cálculo para fins de cômputo de horas para a remição da pena, o qual deve ser observado.



    A propósito:



    [...]



    Também não há que se falar em nulidade da decisão do juiz a quo em razão da determinação de revogação das remições anteriormente concedidas, com quer fazer crer a defesa.



    O apenado se encontrava regularmente inserido em sistema de ensino no interior da unidade prisional, havendo remições pelo referido estudo concedidas nos autos. Contudo, da leitura da Recomendação nº 391/2021, nota-se que o benefício de remição por aprovação do ENCCEJA ali previsto (e ora concedido) supõe a ausência de vinculação a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal para ser aproveitado em sua integralidade.



    Isso porque, ao contrário do que argumenta o agravante, considera a aprovação como substituta de toda carga horária de estudos para o ensino fundamental, ou seja, como foi concedido a integralidade das horas do ensino fundamental de forma presumida para remição da pena, é inviável manter, concomitantemente, as horas que foram cursadas pelo agravante para obtenção da aprovação no ensino fundamental, evitando-se a duplicidade do benefício.



    Em razão a suposta preclusão, registre-se, por oportuno, que que o “instituto da coisa julgada, em sede de execução penal, estará sempre submetido à cláusula rebus sic stantibus, a permitir a modificação do ato decisório diante da alteração do quadro fático em que se arrimara. O julgador pronuncia juízo de certeza sobre as circunstâncias que se apresentam no momento do decisum, de modo que a força vinculativa do ato subordina-se à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte. ” (STJ. HC 385.541/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017), situação essa que se amolda perfeitamente à espécie.



    Assim, deve ser mantida integralmente a decisão que determinou a revogação das remições pretéritas, decorrentes do estudo das matérias insertas no ENCCEJA, relacionadas no documento de seq. 87.2, uma vez que, concedida ao apenado a integralidade dos dias remidos, pela aprovação no referido exame, não há como favorecê-lo também com a remição pelas horas de estudo, que coincidem com as áreas de conhecimento cobradas nele, sob pena de duplicidade do benefício.



    Outro não é o entendimento desta Colenda Corte Estadual de Justiça:



    [...]



    Portanto, imperiosa a manutenção da decisão do douto Magistrado Singular nos exatos termos em que prolatada, posto que inviável manter, concomitantemente, a remição das horas que foram cursadas pelo agravante no interior da unidade prisional e as horas remidas decorrentes da aprovação no ENCCEJA, nos termos da jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal e do Eg Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 4, p. 6)



    O STJ, por sua vez, manteve a decisão do TJPR consignando que, “no caso em questão, o paciente, após concluir o ensino fundamental em razão de aulas presenciais no estabelecimento prisional realizou o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos para o mesmo nível de ensino. Desse modo, as instâncias ordinárias não divergiram da orientação da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior no sentido de não ser possível a remição de pena duas vezes pela conclusão de um só nível de ensino.” (eDOC 44, p. 6)



    A discussão no presente recurso gira em torno da remição de pena daquele que está matriculado em atividade regular de ensino, mas também busca o mesmo benefício pelo estudo de forma autônoma com aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. 



    No ponto, a Lei de Execução Penal prevê:



    “Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    [...]



    § 5o  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.” 



    Já a Resolução nº 391/CNJ estabelece:



    “Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.”



    Entendo que a interpretação do art. 126, § 5º, da LEP conjugado com o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/CNJ, permite compreender que os benefícios pretendidos não são cumulativos, mas sim excludentes, pois tratam-se de duas hipóteses distintas: remição por estudo de reeeducando inserido em atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional ou aprovação no Encceja por esforço próprio, decorrente de estudo autônomo. Como as duas hipóteses detém o mesmo fato gerador - estudo de matérias relativas ao ensino fundamental, não é possível a concessão das remições concomitantemente, até mesmo porque, no caso do recorrente, foi obtida aprovação no Encceja após estudo regular dentro do presídio e não por estudo autônomo. Assim, o ato apontado como coator não diverge da orientação desta Suprema Corte. 



    Destaco trechos de recente decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA E NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM: FUNDAMENTO IDÔNEO. DUPLICIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



    [...]



     A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. O acórdão tem a seguinte ementa:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM. REEDUCANDO PREMIADO ANTERIORMENTE PELO MESMO ESTUDO DO ENSINO MÉDIO. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. Um dos fatos geradores da remição é a atividade de estudo da educação básica e não a mera realização ou repetição de provas ou vestibulares. Interpretação do art. 126 da LEP, conforme as normativas do Conselho Nacional de Justiça.



     2. Segundo a jurisprudência desta Corte, em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade.



     3. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido.



     4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 69).



     5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente suscita constrangimento ilegal na remição parcial, pois “não há que se falar em duplo benefício porque foram exames distintos, com questões distintas” (fl. 2, e-doc. 79).



    [...]



    Em processos semelhantes, que tramitaram neste Supremo Tribunal, firmou-se o entendimento de que acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores. Neste sentido, por exemplo: RHC n. 216.335, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2022; RHC n. 198.552 Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.6.2021; e RHC n. 199.927, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.5.2021.” (RHC nº 227891/SC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/05/2023)



    Em caso semelhante, o Minstro Edson Fachin, solucionou a questão descontando dos dias remidos em razão da aprovação no Encceja os dias reconhecidos anteriormente pela frequência ao programa interno de aprendizagem. Assim, embora não tenha excluído a remição anterior, decotou da remição seguinte os dias concedidos, o que demonstra a impossibilidade de remição concomitante pelo mesmo fato gerador:



    “Assim, concluo que o recorrente faz jus à remição decorrente da aprovação no ENCCEJA para o ensino fundamental, adotando-se como ponto de partida, 50% da carga horária prevista na Lei 9.394/1996, que corresponde a um total de 1.600 horas. 



    Como, no caso, logrou aprovação todas as áreas do conhecimento, concluindo o ensino fundamental, acresço a fração de 1/3 ao cálculo respectivo (aproximadamente 534 horas), forte no art. 126, §5° da LEP, resultando em um total de 2134 (dois mil cento e trinta e quatro) horas de estudo. 



    Na sequência, mantenho o decote de 4 (quatro) dias da pena do executado, por anterior remição concedida pela frequência ao programa interno de aprendizagem (CEJA), pelos mesmo fundamentos apontados no ato coator, o qual no ponto, não merece retoque (eDOC.03, p. 35). 



    Por fim, esse total deve ser dividido por 12 horas, em atendimento ao art. 126, §1°, I, da LEP, encontrando-se o resultado de 178 dias de remição da pena por aprovação no ENCCEJA para o ensino fundamental.”



    (Recurso Ordinário em Habes Corpus nº 192.516/SC, Relator Ministro Edson Fachin, Dje 14/07/2021)



    Portanto, ausente demonstração de constrangimento ilegal ou teratologia do julgado impugnado. Acrescento citação do Ministério Público Federal, que em seu parecer assentou que “não há ilegalidade nas decisões que deliberam pelo indeferimento da remição integral, tendo em vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF, no sentido da vedação da remição em duplicidade, computando as mesmas características anteriormente utilizadas.” (eDOC 78, p. 3)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente